Tribunal: STF
Processo: Rcl 86639
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de concessão de efeito suspensivo, ajuizada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) nos autos do Processo nº 0186686-31.2016.8.09.0029, alegando que houve equívoco na aplicação da tese do Tema nº 698 da Repercussão geral no caso concreto.



    A reclamante narra que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), foi condenada ao pagamento de multa por danos ambientais em área de Preservação Permanente (APP) e às seguintes obrigações de fazer, sob pena de multa:



    “(i) recuperar por completo todas as áreas da Fazenda Barra que sofreram degradação ambiental pela execução da obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO 210 no prazo de 24 (vinte e quatro) meses; e 



    (ii) cumprir integralmente o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (fls. 106/140), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, realizando todas as medidas de recuperação do meio físico, eliminando todos os processos erosivos e implantando o sistema adequado de drenagem, bem como promovendo medidas de recuperação do meio biótico, recompondo a vegetação nativa.”



    Aduz que a sentença foi mantida em sede de recurso de apelação, afirmando-se a possibilidade de o Poder Judiciário decidir sobre implementação de políticas públicas, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da separação de Poderes.



    Diz que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 698 da RG, foi mantido por decisão colegiada do TJGO, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, uma vez que exaurida a via recursal para correção do entendimento.



    Defende que há teratologia na aplicação da tese do Tema nº 698 da RG, nos termos:



    “a teratologia da decisão hostilizada resta desnudada na medida em que o STF decidiu, recentemente, que o Tema 698 (RE n. 684.612), malgrado não vedar a intervenção judicial em matéria de políticas públicas, não alberga interferência no mérito para impor medidas pontuais à administração com vistas à resolução de problemas estruturais (ARE 1452144 AgR / GO - GOIÁS): 



    ‘Entendo que, no presente caso, a obrigação imposta em desfavor do Poder Público consiste em determinação de medida pontual, e não programática, razão pela qual desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante. 



    Com efeito, a decisão pela realização da obra de recuperação de rodovia perpassa pela análise de mérito administrativo. Este é um juízo adstrito à conveniência e oportunidade da Administração, que detém os elementos necessários à eleição de prioridades. É um juízo cujo exercício compete ao Poder Executivo.’ 



    A decisão hostilizada, portanto, revela-se teratológica, na medida em que busca, com lastro no Tema 698 desse STF, mas contrariamente a ele, impor uma série de medidas pontuais tendentes supostamente à resolução de um problema que é amplo, relacionado à reparação de prejuízos ambientais por força de construção de rodovias.”



     reclamante afirma que, contrariamente à decisão paradigma, a solução no caso concreto “não estabeleceu a finalidade a ser alcançada, como é a inteligência do tema, mas consignou medidas pontuais para a resolução do problema relacionado à infraestrutura rodoviária”.



    A GOINFRA pede que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0186686-31.2016.8.09.0029 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se “[a] decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno interposto, para que o recurso extraordinário aviado seja devidamente encaminhado à essa Corte Suprema”.



    É o relatório. Decido.



    Na sentença proferida no Processo nº 0186686-31.2016.8.09.0029 (eDoc. 49, pp. 79 a 93), os pedidos formulados pelo MPGO em face dos litisconsortes passivos, alegando responsabilidade solidária por danos ambientais, foram assim sintetizados:



    “concessão de liminar, visando: (i) o isolamento e sinalização de toda a área da obra, de forma a evitar acidentes; (ii) conformações dos solos das áreas erodidas, impedindo seu agravamento e carreamento de sedimentos em APP e cursos hídricos; (iii) e a instalação de dispositivos e técnicas de engenharia visando disciplinar as águas pluviais do trecho em obra, prevenindo o surgimento de novas áreas erodidas. Ao final, requereu a procedência dos pedidos, visando a condenação solidária das rés ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no(a): (i) recuperação por completo de todas as áreas degradadas; (ii) comprovação da necessidade técnica de todas as intervenções feitas na Fazenda Barra e no meio ambiente, ao longo da obra de pavimentação asfáltica do trecho da Rodovia GO 210, entre a cidade de Davinópolis e a divisa com os Estados de Goiás e Minas Gerais, especialmente quanto à mudança do traçado original; (iii) cumprimento de todas as medidas e ações previstas no Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, no prazo máximo de 24 meses; e (iv) pagamento de indenização em dinheiro ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Davinópolis.”



    A decisão condenatória está assim fundamentada, na parte de interesse:



    “Instada pelo Ministério Público, a ré AGETOP apresentou PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada (fls. 106/140), sobre a área de influência direta da Rodovia GO 210 em processo de pavimentação, admitindo que, devido a problemas com proprietários de terras residentes na região, as obras foram paralisadas, resultando em processos erosivos agravantes em diferentes estágios de sucessão. 



    Convém assinalar que, por meio do Memorando nº 283/2014 de 03/11/2014 (fl. 153) a AGETOP admitiu os efeitos negativos sobre os impactos ambientais das obras e aqueles decorrentes pela paralisação da mesma, o que motivou a elaboração do referido PRAD, visando mitigar os impactos ambientais ocorridos. 



    O Ministério Público solicitou novos esclarecimentos a respeito, ocasião em que foi encaminhado ofício pela AGETOP, contendo as seguintes informações (fls. 173/174):



    ‘a) Com o reinicio das atividades da pavimentação asfáltica da Rodovia GO-210, todas as ações referentes à recuperação das áreas degradadas serão realizadas de forma eficiente, atendendo todas as medidas mitigadoras sugeridas no PRAD. Ressalta-se que esta Autarquia entregou a cópia do referido PRAD a esta ilustre promotoria. 



    b) O cronograma para as recuperações solicitadas, estão condicionados ao reinicio das obras de pavimentação, previstas para logo após o fim do período chuvoso, conforme consta na fls. 24 item 8 do PRAD, (...A rodovia em processo de pavimentação encontra-se sofrendo as ações intempéries do vento e água da chuva, modificando a cada dia que passa a situação real do processo erosivo, portando, seria in vão apresentar o cronograma fisico financeiro de um processo erosivo que está sendo alterado constantemente e não tem data para serem iniciadas as intervenções de recuperação). 



    c) Visando mitigar os efeitos negativos sobre os impactos ambientais que ocorreram devido à paralisação das obras, serão realizadas as seguintes ações: 



    – Conformações dos solos das áreas erodidas;



    – Construção de sistemas de drenagens de modo a disciplinar as águas pluviais, onde serão construídas as obras de artes complementares com meios-fios, sarjetas, calhas e descida d'água com dissipador de energia; 



    – Desassoreamento de uma represa atingida pelos solos desprendidos dos aterros e Cortes; – Plantio de cobertura vegetal de modo a promover a estabilização dos solos. 



    * Como medidas compensatórias a AGETOP realizou o seguinte: 



    – Doou à SEMARH a quantia de 6.600 (seis mil e seiscentas) mudas de espécies TEND nativas do Bioma Cerrado referente a este trecho; 



    – Foi pago ao Sr. Luiz Evangelista Coutinho da Rocha, o valor de R$ 62.350,00 (sessenta e dois mil trezentos e cinquenta reais) referente à indenização da desapropriação da faixa de domínio em sua propriedade rural, e a construção de um Bueiro Celular com dimensões de 2,5 x2,5 metros, para interligar os pastos da fazenda”. Grifei. 



    Assim, visando um consenso sobre a mitigação dos danos constatados e, consequentemente, a assinatura de TAC – Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, o Ministério Público notificou a AGETOP para comparecer à sua sede (fl. 192). Em audiência realizada em 27/04/2015, no entanto, o procurador da AGETOP se recusou a assinar o TAC, ‘por entender que a responsabilidade contratual recai sobre a empresa contratada, a qual será cobrada para realizar as exigências ambientais visando a reparação de todo e qualquer dano ambiental. Apesar de não ter condições de estabelecer um prazo, o Dr. Iris informou que, provavelmente, dentro do prazo de 24 meses proposto no TAC, as ações de recuperação estarão implementadas’ (fl. 209) .



    [...]



    Sob tal perspectiva, há elementos robustos de que os danos apontados pelo Parquet ainda existem, pois, embora tenham sido realizadas obras de mitigação, estas não foram satisfatórias, persistindo os problemas de assoreamento de uma represa e de erosão, além de não ter sido reflorestada a APP – Área de Preservação Permanente. 



    Convém ressaltar que, embora tenha sido concedida Licença Ambiental nº 2843/2014 para supressão de vegetação nativa (fls. 177/180), constam várias exigências no referido documento, dentre as quais “12. Respeitar as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal”; “13. Recompor as áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal que não estiverem em conformidade com o previsto na Lei Florestal Estadual nº18.104/2013, devendo as mesmas serem preservadas”; e“Não realizar o corte de espécies protegidas por lei [...]”, o que foi inobservado no caso em tela, conforme documentos e depoimentos colhidos em audiência. 



    Uma vez caracterizada a conduta comissiva das rés, consistentes na intervenção direta no meio ambiente, provocando processos erosivos e degradação ambiental em APP – Área de Preservação Permanente (mediante aterramento de nascente, de brejo e desmatamento), além de conduta omissiva, decorrente da ausência de ações emergenciais para controle e mitigação dos danos ambientais durante a paralisação da obra, cabível se revela o controle jurisdicional, sem que seja possível cogitar-se em violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição Federal.



    [...]



    O conjunto probatório carreado ao feito permite inferir que houve configurado o dano ao meio ambiente, a desídia na comprovação da recuperação integral, mitigação dos danos e a consequente responsabilização civil das rés, segundo o disposto na Lei Federal nº 7.347/85, principalmente diante do disposto nos artigos 170, incisos III e VI, artigo 186, inciso II e artigo 225, § 3º, todos da Constituição Federal, e da Lei Federal nº 6.938/81, normativos que escoltam a preservação, melhoria e recomposição do meio ambiente, a utilização adequada dos recursos naturais e as sanções cabíveis às condutas e atividades consideradas lesivas.



    Assim, de rigor a procedência da ação no tocante à obrigação de fazer, visando a recomposição do meio ambiente, sem prejuízo do arbitramento de indenização (art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), com o fito de atentar ao causador do ato ilícito para a inadequação de sua conduta. 



    Como se sabe, na compensação de danos morais inexiste um critério matemático preciso, assim, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de chegar o mais próximo possível da justa reparação, de modo que não constitua fonte de enriquecimento sem causa do beneficiário, tampouco em quantia mínima, a ponto de não reprimir a conduta do infrator. 



    Assim, levando-se em conta a condição financeira das rés, bem como a extensão da propriedade afetada, fixo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual se mostra justo e proporcional, além de possuir caráter de desestímulo na reiteração da conduta degradadora. 



    3. DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência, bem como para CONDENAR as rés na obrigação de fazer, consistente em: 



    (i) recuperar por completo todas as áreas da Fazenda Barra que sofreram degradação ambiental pela execução da obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO 210 no prazo de 24 (vinte e quatro) meses; e 



    (ii) cumprir integralmente o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (fls. 106/140), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, realizando todas as medidas de recuperação do meio físico, eliminando todos os processos erosivos e implantando o sistema adequado de drenagem, bem como promovendo medidas de recuperação do meio biótico, recompondo a vegetação nativa. 



    Descumpridas as obrigações de fazer, incidirá multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Ainda, CONDENO as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do seu arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.”



    Em sede de apelação, o dever de reparação do dano ambiental foi confirmado pelo TJGO, mediante acórdão assim ementado:



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente público contra sentença que o condenou, solidariamente, ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na recuperação de áreas degradadas, e ao pagamento de indenização por danos ambientais, em razão de obras de pavimentação asfáltica que causaram danos em Área de Preservação Permanente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (I) se a apelante é ilegítima passiva, tendo em vista a responsabilidade da contratada pela execução da obra; (II) se houve perda superveniente do objeto em razão da recuperação total da área degradada; (III) se a sentença violou o princípio da separação de poderes ao determinar a adoção de medidas para a recuperação da área; e (IV) se é possível a condenação ao pagamento de indenização em caso de dano ambiental. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A apelante, apesar de ter contratado a empresa responsável pela obra, não pode se eximir de sua responsabilidade pelo dano ambiental, visto que possuía o dever de fiscalizar e controlar as atividades da contratada. 



    4. A alegada perda superveniente do objeto não se configura, pois a recuperação da área degradada é ainda objeto de controvérsia, com provas que apontam a necessidade de realização de novas medidas para a mitigação dos danos. 



    5. O Poder Judiciário possui o poder-dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais, incluindo o direito ao meio ambiente equilibrado, e, para tanto, pode determinar a implementação de políticas públicas, sem violar o princípio da separação dos poderes. 



    6. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, sendo o poluidor obrigado a indenizar ou reparar os danos causados, independentemente de culpa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    "1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, recaindo sobre o ente público que, mesmo por meio de contrato com particular, causa ou contribui para a degradação do meio ambiente. 2. A obrigação de fazer, consistente na recuperação das áreas degradadas, é medida adequada para compelir o ente público à adoção de medidas necessárias à mitigação do dano. 3. O Poder Judiciário pode determinar medidas para garantir o cumprimento de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem violar o princípio da separação de poderes." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º, 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, arts. 3º, 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp: 1756656 SP 2020/0233000-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T2, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022; STF, ADI 4.886, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.03.2012.” (eDoc. 51, pp. 45 e 46)



    Os embargos declaratórios opostos contra essa decisão foram rejeitados, estando a solução do acórdão assim sintetizada:



    “DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que a condenou em ação civil pública por danos ambientais. A GOINFRA alegou ilegitimidade passiva, apontando responsabilidade da empresa contratada, e a existência de cláusula contratual que atribui a responsabilidade à contratada. Alegou, ainda, ausência de omissão na fiscalização, afirmação de que os valores pagos à empreiteira já cobriam a recomposição ambiental e a ocorrência de perda superveniente do objeto. A embargante sustentou a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização sem a demonstração da impossibilidade de recuperação da área, a falta de análise do nexo de causalidade e a omissão quanto a juros e correção monetária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (I) a legitimidade passiva da GOINFRA; (II) a eficácia da cláusula contratual que atribui responsabilidade à empresa contratada; (III) a existência de omissão na fiscalização por parte da GOINFRA; (IV) a ocorrência de perda superveniente do objeto; (V) a necessidade de demonstração da impossibilidade de recuperação ambiental para condenação ao pagamento de indenização; (VI) a demonstração do nexo de causalidade; e (VII) a análise sobre juros e correção monetária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão embargado analisou a legitimidade passiva da GOINFRA, considerando a sua responsabilidade pela fiscalização e gestão do contrato. 



    4. O acórdão apreciou a cláusula contratual e a responsabilidade da contratada, mas considerou a responsabilidade solidária da GOINFRA. 



    5. O acórdão analisou as alegações de ausência de omissão na fiscalização e rejeitou a tese da perda superveniente do objeto. 



    6. O acórdão decidiu pela condenação ao pagamento de indenização, considerando a responsabilidade objetiva pela degradação ambiental, mesmo sem a demonstração expressa da impossibilidade de recuperação. A prova da responsabilidade objetiva foi considerada suficiente. 



    7. O acórdão considerou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental. 



    8. O acórdão entendeu que a questão dos juros e da correção monetária foi devidamente apreciada na sentença e no acórdão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



    "1. A responsabilidade da GOINFRA pelos danos ambientais foi devidamente comprovada, considerando sua responsabilidade na fiscalização do contrato e a sua responsabilidade solidária. 



    2. As alegações da embargante quanto à ilegitimidade passiva, cláusula contratual, omissão na fiscalização, perda superveniente do objeto, impossibilidade de recuperação ambiental, nexo de causalidade e juros foram devidamente analisadas e rejeitadas." 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.026, § 2º; art. 483 do Código de Processo Civil; Código de Processo Civil, art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.” (eDoc. 52, pp. 34 e 35)



    A autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, afirmando que 



    “o entendimento lançado no acórdão fustigado, no sentido de que ‘(…) O Poder Judiciário possui o poder-dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais, incluindo o direito ao meio ambiente equilibrado, e, para tanto, pode determinar a implementação de políticas públicas, sem violar o princípio da separação dos poderes.’ - , está em consonância com a tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral (RE n. 684.612/RJ - Tema 698)” (eDoc. 4, p. 7).



    Esse entendimento foi mantido pelo TJGO, em sede colegiada. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DANO AMBIENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral – Tema 698 (RE n. 684.612/RJ). A parte agravante alegou a inaplicabilidade do referido paradigma ao caso concreto, sustentando que a controvérsia versa sobre obras de infraestrutura rodoviária e recuperação ambiental, e não sobre o direito à saúde. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) saber se a decisão agravada aplicou de forma equivocada o Tema 698/STF ao caso concreto; e (ii) saber se a intervenção do Poder Judiciário na determinação de medidas para recuperação ambiental em rodovia estadual viola o princípio da separação dos poderes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O entendimento perfilhado no acórdão recorrido está em consonância com o decidido pela Suprema Corte no Tema 698 da repercussão geral. 



    4. É legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, aplicando-se o Tema 698/STF inclusive nas causas relacionadas ao meio ambiente. 



    5. Quando um direito constitucional, como a proteção e preservação do meio ambiente, é violado por omissão do dever legal, há possibilidade de o Poder Judiciário intervir, resguardando o cumprimento da Constituição sem violar o princípio da separação dos poderes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. O agravo interno é desprovido. Tese de julgamento: 



    "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. O Tema 698/STF (RE n. 684.612/RJ), embora originariamente relacionado ao direito à saúde, é aplicável a causas de proteção e recuperação do meio ambiente, que também se enquadram como direitos fundamentais." (edoc. 5, pp. 14 e 15)



    Por meio da presente reclamação, a Goinfra questiona a solução dada ao caso concreto, aduzindo teratologia na concretização do Tema nº 698 da RG pelo TJGO, uma vez que a decisão judicial teria imposto “medidas pontuais para a resolução do problema relacionado à infraestrutura rodoviária”, constituindo intervenção em política pública pela Poder Judiciário vedada pela tese paradigma, que assim dispõe:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (destaques nossos)



    Compulsados os autos, contudo, extraio que a decisão reclamada foi proferida em sede de ação civil pública (ACP), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (AGETOP, antiga denominação da GOINFRA) e da Construtora São Cristóvão Ltda., em litisconsórcio passivo, em razão da responsabilidade solidária por danos ambientais decorrentes de atos comissivos e omissivos no contexto da “obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO 210, trecho entre a cidade de Davinópolis e a divisa dos Estados de Goias e Minas Gerais”, apurados por meio do Inquérito Civil nº 009/2014, (eDoc. 7, p. 4).



    Observa-se, também, que a solução na ACP está subsidiada, dentre outros elementos de provas, em:



    i. relatório produzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitano (Secima) – órgão estadual responsável pelo licenciamento da obra e sua fiscalização –, de cujo teor foi dado destaque ao seguinte trecho na petição inicial da ACP:



    “Oficiada pelo Ministério Público, a SECIMA [...] fiscalizou a obra, emitindo o Relatório de Fiscalização nº 730/2014 de fls. 75/78, no qual também se observou:



    ‘...



    2.1.4 A rodovia não segue o mesmo eixo da rodovia antiga.



    2.1.5 As condicionantes nº 2 e 3 da Licença de Instalação nº 2188/2012 não permitem que a estrada tnha novo traçado, ficando assim condicionada ao eixo da antiga rodovia de terra batida.



    2.1.6 O projeto inicial protocolado esta Secretaria apresenta mudanças no traçado da nova rodocia por motivo de inviabilidade de se seguir o traçado original por ser muito sinuoso.



    ...



    2.1.8 Foi observado início de processos erosivos”; e



    ii. “PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada de fls. 80/116”, o qual teria sido elaborado pela AGETOP, após “admiti[r] os efeitos negativos sobre os impactos ambientais das obras e aqueles decorrentes pela paralisação da mesma” por meio do “Memorando nº 283/2014”.



    Ainda da petição inicial da ACP (eDoc. 7), extrai-se que foi frustrada a “solução extrajudicial da degradação ambiental”, estando o evento danoso assim delineado, em síntese:



    “- Evento danoso: danos ambientais no trecho da Rodovia GO 210, entre a cidade de Davinópolis e a divisa com os Estados de Goiás e Minas Gerais, em obra de pavimentação asfáltica, decorrente de: a)conduta comissiva das requeridas mediante intervenção direta no meio ambiente, provocando vários processos erosivos em diversos estágios, assim como, danos ambientais em APP ¿ Área de Preservação Permanente situadas na Fazenda Barra, zona rural de Davinópolis, consistentes em desvio de curso hídrico, aterramento de nascente, brejo e mata densa, desmatamento de uma grota; b) conduta omissiva da requerida AGETOP ao paralisar a obra, e, não exigir da empresa contratada, ora segunda requerida, ações emergenciais para controle e mitigação dos danos ambientais durante o seu sobrestamento”.



    Tem-se, assim, que a controvérsia no caso concreto tem como moldura fático-jurídica subjacente degradação ambiental decorrente de obra pública, bem como a solução está vinculada ao “Plano de Recuperação de Área Degradada” elaborado pela entidade pública após a identificação dos danos.



    Dessa perspectiva, entendo que o debate proposto pela Goinfra com fundamento na tese do Tema nº 698 da RG por meio da presente reclamação demanda revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento das instâncias ordinárias, o que não se admite na via reclamatória:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Debate similar a